Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703922-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODINETH SANTANA BRAGA APELADO: LUIS EDUARDO BARREIRO DE JESUS, CLAUDIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA APELADO: LUIS EDUARDO BARREIRO DE JESUS, CLAUDIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA APELANTE: ODINETH SANTANA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas pelo Espólio de Odineth Santana Braga (Réu) e Luís Eduardo Barreiro de Jesus e Cláudia Lúcia Soares de Oliveira (Autores) em face da r. sentença (ID 48052641) que, em sede de Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para declarar legitimo o contrato de compra e venda do imóvel em questão e desconstituir a indisponibilidade que recai sobre o bem, condenando, ainda, os Autores ao pagamento de honorários advocatícios, mediante aplicação do princípio da causalidade. Na petição de ID 48052664, foi requerida, pelos Autores/Apelantes, a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência recursal apresentado pelos Autores, Luís Eduardo Barreiro de Jesus e Cláudia Lúcia Soares de Oliveira. Considerando a atuação do Ministério Público na primeira instância, diante da presença de interesse de incapaz (IDs 48052631, 48052632 e 48052643), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível, para oferta de parecer. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da Apelação interposta pelo Espólio de Odineth Santana Braga. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator